Tribunal: TJDFT
Processo: 0734236-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA QUE O JUÍZO A QUO APRECIE A IMPUGNAÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, ENCAMINHE OS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NÃO CONFIGURADA. CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERROS NOS CÁLCULOS. MATÉRIA PRECLUSA. REDISCUSSÃO A QUALQUER TEMPO. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver à instância revisora a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões.
2. Não objetivando o recorrente a análise, neste segundo grau recursal, da matéria suscitada na impugnação, não há que se cogitar de supressão de instância.
3. A ausência de impugnação, em momento oportuno, dos cálculos apresentados pelo exequente, acerca do montante da dívida, importa na aquiescência tácita do executado quanto ao débito, ensejando a preclusão consumativa da matéria, a qual não pode ser objeto de discussão.
4. O erro de cálculo que não transita em julgado e pode ser arguido a qualquer tempo, consoante o artigo 494, inciso I, do CPC, é aquele que diz respeito a mero erro aritmético, que inclui no cálculo parcelas indevidas ou exclui parcelas devidas, não se confundindo, pois, com critérios de atualização de valores utilizados na conta de liquidação, os quais, se não impugnados, cristalizam-se por força da preclusão/coisa julgada. Precedentes do STJ.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.